Tribunal: TJDFT
Processo: 0746366-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746366-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANALICE ROMANA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Da leitura da fundamentação da sentença e do acórdão proferidos no bojo da ação coletiva, constata-se que a discussão referida na demanda abrangeu apenas as parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, quais sejam, as havidas entre a interrupção do pagamento do benefício e a data da impetração do writ. 2. Ainda que não tenha constado expressamente do dispositivo sentencial, não se pode desconsiderar a limitação temporal efetuada no bojo da fundamentação da sentença e do acórdão da ação coletiva, que estabeleceram como termo ad quem da condenação a data da impetração do writ (28/4/1997), sob pena de ensejar o recebimento em duplicidade das parcelas, porque já abrangidas pelo mandamus. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/97, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento das prestações em atraso referentes ao auxílio alimentação desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, em maio/2002. Afirma que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo tribunal, não havendo falar-se em limitação do período executivo à impetração do citado remédio constitucional. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002